Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726956-71.2022.8.07.0001 APELANTE: RENATO PORTO DA SILVA, CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO, RENATO PORTO DA SILVA DECISÃO Indeferida a gratuidade de Justiça ao apelante-embargante, Renato Porto da Silva, ele recolheu o preparo, conforme id 40549459. Intimado o apelante Cornélio José de Santiago Filho a comprovar sua hipossuficiência, ele juntou cópia de sua CTPS, cujo único trabalho foi como professor, no período de outubro de 1998 a abril de 1999. Hoje, o apelante é advogado e atua em causa própria, e objetiva receber os honorários de sucumbência a que foi condenado Renato Porto da Silva, no valor de R$ 63.000,00. Assim, o documento apresentado não comprova a hipossuficiência do apelante-embargado, uma vez que defasado e não mais condiz com a sua realidade (id 40732460/40732461). Conforme já asseverado na decisão de id 40336276, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Nesse passo, não comprovada a hipossuficiência do apelante, o indeferimento da gratuidade de Justiça se impõe. Destaco a jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCESSÃO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRAZO CONCEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte ou da demonstração de gastos extraordinários e indispensáveis à sua manutenção, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, necessária se faz a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 290, do Código de Processo Civil. 4. Deve ser reformada a sentença de extinção proferida sem que tenha sido concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias previsto em lei para o recolhimento das custas iniciais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1601989, 07450016020218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O agravo interno versa sobre decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de gratuidade da justiça vindicado pelo agravante, com base em elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, sob pena de deserção. 2. O agravante argui preliminar de ausência de fundamentação e de nulidade da sentença a quo no tocante ao indeferimento da gratuidade judiciária, bem como de maneira reflexa da decisão monocrática guerreada que confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem razão o recorrente. O respeitável juízo a quo adotou parâmetro decisório composto de três elementos, a saber, (1) a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira por descumprimento de intimação para juntada de "cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses" e/ou outros documentos idôneos que poderiam ser adequados à análise do pedido em questão; (2) "renda muito superior à média da população brasileira" (aproximadamente três salários-mínimos e meio); e (3) moradia em área valorizada no Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 3. Alega fazer jus inequivocamente ao benefício da gratuidade de justiça, pois cumpre todos os requisitos previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal e que a jurisprudência deste egrégio TJDFT vem adotando tal entendimento para deferir a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Colaciona precedentes da 3a Turma Cível que entende abonar sua tese. 4. Entretanto, é assente na jurisprudência do STJ a inadequação de adoção de critérios exclusivamente abstratos ou objetivos como aqueles previstos na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para análise da gratuidade judiciária, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. Essa avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. Precedentes. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; e REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). 5. De mais a mais, diante da ausência de provas idôneas de que o agravante possui baixa renda e de que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, é inverossímil que não possa arcar com os ônus processuais, considerando que, segundo estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1601750, 07131002120198070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.018, CAPUT, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, porquanto, conforme artigo 1.018, caput, § 2o, do CPC, tratando-se de autos eletrônicos, a comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição de agravo de instrumento é faculdade da parte, de modo que a ausência de comunicação não obsta seu conhecimento. 2. Consoante entendimento desta egrégia Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 3. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Por inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC, a intimação realizada via aviso de recebimento é considerada como intimação pessoal, sendo válida se enviada ao endereço da parte constante dos autos, ainda que recebida por terceiros. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1434926, 07121252120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não comprovada a hipossuficiência do apelante-embargado, ele não tem direito à gratuidade de justiça. Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça do apelante Cornélio José Santiago Filho. Fica o apelante-embargado intimado a recolher o preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 98, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília - DF, 28 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora